Tribunal: TJDFT
Processo: 0078111-48.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0078111-48.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ADILSON PAULA DA SILVA As partes firmaram acordo coletivo para pagamento de valores devidos a título de expurgos inflacionários, em 5 parcelas, a última com vencimento em 14.9.20 (ID 12622907, p. 2). O acordo coletivo foi homologado em 22.11.18 (ID 12622924). Não houve quitação integral do valor devido. Torno sem efeito a decisão que extinguiu o processo (ID 16600750) e o suspendo até o pagamento da última parcela, a ser realizado em 14.9.20 (art. 922, CPC). Intime-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES